Tribunal: STF
Processo: HC 219022
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. ELEMENTOS INDICIÁRIOS TIDOS POR SUFICIENTES PELA CORTE A QUO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A questão relativa à impossibilidade de pronunciar o acusado com esteio apenas em elementos obtidos na fase inquisitorial não foi examinada pelas instâncias antecedentes, de maneira que não há como esta Corte se pronunciar sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Ainda que assim não fosse, de acordo com a jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, eventual dúvida a respeito da robustez do conjunto probatório, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, resolve-se em favor da sociedade. 



    3. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nesse contexto o princípio in dubio pro societate. 



    4. Neste caso, as instâncias antecedentes constataram a presença de indícios suficientes de autoria, de modo a sustentar a decisão de pronúncia. Dessa maneira, a pretensão de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem depende de análise do conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13.



3. Da sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento ao recurso. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, não conhecidos.



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. A Vice-Presidência do Tribunal indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, dada a violação do disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Isto porque “o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória de que o réu foi participante do crime é um depoimento colhido na fase de inquérito” e não confirmado em juízo.



6. A defesa requer a concessão da ordem “para anular o processo desde a decisão de pronúncia – pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo – e, por conseguinte, impronunciar o paciente”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do interior teor do acórdão do recurso em sentido estrito. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



10. Ademais, verifico que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SC e STJ). O que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado, com outros 22 corréus, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Narra a denúncia que os acusados:



    “integram a organização criminosa PGC - Primeiro Grupo Catarinense, facção com intensa atuação no Estado de Santa Catarina e neste município de Lages, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre seus membros, todos com o objetivo comum de obter vantagens de qualquer natureza, por meio da prática dos mais variados delitos, como homicídio, tráfico ilícito de entorpecentes, dentre outros”.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator